Tribunal: TJMT
Processo: 1040811-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040811-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RODRIGO MORAES FIACADORI - CPF: 998.455.551-87 (AGRAVANTE), MARIANA MORAES FIACADORI SALVATORI - CPF: 958.285.401-49 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - CNPJ: 01.593.821/0001-41 (AGRAVADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RODRIGO MORAES FIACADORI e MARIANA MORAES FIACADORI SALVATORI
.

AGRAVADO:
CENTRO OESTE ASFALTOS S/A
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO ANTIGA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Moraes
Fiacadori
e Mariana Moraes
Fiacadori
Salvatori contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão judicial e realização de nova avaliação do imóvel penhorado, mantendo como válido o valor atualizado de laudo elaborado originalmente em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação atualizada com base em laudo antigo, sem nova perícia técnica, é suficiente para subsidiar o leilão judicial do imóvel penhorado; (
ii
) estabelecer se a existência de litígio possessório pendente e a apresentação de laudo recente com valor superior justificam a reavaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação judicial tem a finalidade de garantir a fidedignidade do valor atribuído ao bem expropriado, sendo indispensável para evitar a alienação por preço vil, hipótese de nulidade absoluta do leilão, conforme o art. 891 do CPC.

A mera atualização monetária de laudo de 2012, sem nova vistoria técnica, não substitui a perícia atual e não assegura a correspondência do valor com a realidade de mercado após mais de uma década.

Ainda que os executados tenham proposto a atualização monetária do valor anteriormente apurado, não houve renúncia expressa ao direito de futura
reavaliação técnica, tampouco homologação de laudo recente com respaldo pericial.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a realização de nova avaliação judicial quando demonstrado lapso temporal relevante entre a avaliação e a alienação, fundada dúvida sobre o valor do bem ou apresentação de laudos divergentes tecnicamente fundamentados.

A existência de litígio possessório sobre fração do imóvel, embora não impeça, por si só, o leilão, constitui fator que afeta a liquidez do bem e deve ser informado no edital, sob pena de comprometer a transparência e regularidade do procedimento expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado é admissível quando demonstrado lapso temporal relevante e fundada dúvida sobre o valor anteriormente atribuído.

A mera atualização monetária de laudo antigo não supre a exigência de avaliação atual e tecnicamente fundamentada, nos termos do art. 873 do CPC.

A existência de litígio possessório relevante deve ser informada no edital de leilão, em respeito aos princípios da publicidade e da boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507, 873, III, e 891.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1487080/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.05.2015; TJMT, AI 1029454-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.10.2025; TJMT, AI 1005214-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2025; TJMT, AI 1005323-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
RODRIGO MORAES FIACADORI e MARIANA MORAES FIACADORI SALVATORI
,contra a decisão (ID. 214874876 – Processo de origem n. 0026795-25.2009.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel posto à leilão, sob os seguintes fundamentos:

“[...]A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspender o leilão e determinar nova avaliação do bem, em razão de suposta defasagem do valor e da existência de litígio sobre o imóvel.

A pretensão dos Executados não merece prosperar.

No que tange à reavaliação do bem, a questão relativa ao valor do imóvel já foi objeto de análise e deliberação neste processo.

A decisão de ID 206081223, que homologou o laudo de avaliação, foi sucedida pela manifestação de concordância dos próprios Executados (ID 197646553).

Ao concordarem com o valor, permitiram a estabilização da matéria, operando-se a preclusão lógica e consumativa, que impede a reabertura da discussão.

Entrementes, o valor homologado não foi imposto pelo Juízo ou pelo Exequente, mas sim proposto pelos próprios Executados em 01/04/2025 (ID 189099069), como forma de atualização de um laudo de 2012.

O instituto da preclusão, previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil, visa garantir a segurança jurídica e o avanço progressivo do processo.

A conduta dos Executados — primeiro, concordar com o valor para, às vésperas do leilão, impugná-lo — atenta contra a boa-fé processual e o princípio de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando já foram objeto de decisão anterior (STJ -
AgRg
no REsp: 1487080 PR 2014/0166675-1).In
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR
JULGAMENTO .
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA .
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada. 2. O Tribunal de origem, após análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a matéria levantada na exceção de
pré
-executividade foi alcançada pela coisa
julgada .
Assim, a pretensão de modificação do julgado envolve necessariamente reexame de prova, situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1487080 PR 2014/0166675-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2015)

Quanto à
alegação de existência de litígio possessório sobre parte do imóvel, o argumento também não se sustenta.

Primeiramente, tal fato não é novo e já era de conhecimento das partes, de modo que também se encontra coberto pela preclusão, pois deveria ter sido arguido em momento oportuno, antes da concordância com a avaliação.

Ademais, o referido litígio, que envolve uma fração da área total, não tem o condão de impedir a expropriação do bem, especialmente quando o próprio Executado se encontra na posse do imóvel.

A posse exercida mitiga o impacto de tal disputa sobre a liquidez do bem no âmbito desta execução.

Fica claro, portanto, que ambas as alegações configuram um arrependimento tardio e uma tentativa de procrastinar a satisfação do crédito, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto, com fundamento na ocorrência da preclusão e na necessidade de garantir a segurança jurídica e a efetividade da execução,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos
Executados (ID 213412964 e 213416557), mantendo hígida a avaliação do imóvel homologada nos autos.

REVOGO a decisão de ID 214519461, que suspendeu o leilão judicial.

DETERMINO o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.
[...]”

A
firmam que o imóvel foi avaliado em 2012, sem nova vistoria ou perícia técnica recente, o que pode levar à alienação do imóvel por preço vil, especialmente diante da existência de laudo atual do TRT que aponta valor superior em 85% ao constante no edital.

Alegam ainda que há litígio possessório envolvendo o imóvel, cujo processo tramita na Justiça Federal, com sentença que determinou a nulidade da matrícula do bem e sua imissão ao Estado de Mato Grosso, fato que não foi informado no edital do leilão.

Defendem que tais omissões comprometem a transparência e regularidade do procedimento expropriatório, ensejando sua nulidade. Argumentam também que questões relacionadas ao preço vil e à validade da avaliação são matérias de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, sendo cabível a sua análise a qualquer tempo.

Invocam, ainda, jurisprudência do STJ e deste Tribunal que reconhece a necessidade de nova avaliação quando ultrapassado lapso de cinco anos entre a avaliação e a alienação judicial.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a suspensão do leilão, determinando nova avaliação judicial do bem penhorado e a devida informação nos editais acerca da existência de litígios fundiários sobre a área.

Preparo recursal recolhido em ID. 329551857.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
329775888
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 329545352) nas quais
r
ebate as alegações
dos agravantes
, sustentando a regularidade da tramitação do leilão, a concordância anterior com o valor atualizado da avaliação e a ocorrência de preclusão quanto à matéria invocada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
RODRIGO MORAES FIACADORI e MARIANA MORAES FIACADORI SALVATORI.

AGRAVADO:
CENTRO OESTE ASFALTOS S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão judicial e realização de nova avaliação do imóvel penhorado, mantendo a avaliação atualizada com base em cálculo aritmético de atualização monetária de laudo de 2012.

O Agravante sustenta, inicialmente,
que
n
ão
houve preclusão quanto à possibilidade de se requerer nova avaliação judicial, eis que a matéria relativa à fixação de preço vil e à adequação do procedimento expropriatório é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida a qualquer tempo;

Ressalta que
a
decisão agravada estaria eivada de erro material, ao presumir que os agravantes teriam concordado com a homologação do valor do imóvel, quando, na realidade, apenas sugeriram atualização monetária do laudo pretérito, sem jamais
abrir mão da
possibilidade de nova avaliação técnica;

Em sequência, argumenta que,
a
manutenção do leilão com base em avaliação defasada representaria grave risco de dano irreparável aos executados, pois o valor não refletiria as reais condições de mercado, o que implicaria alienação por preço vil, configurando hipótese de nulidade absoluta do ato expropriatório.

Sustenta, assim, que
decisão impugnada não enfrentou adequadamente os argumentos técnicos e fáticos suscitados pelos agravantes, sobretudo no que se refere à existência de litígio fundiário relevante, envolvendo a titularidade da propriedade, bem como a notória defasagem do laudo de avaliação original.

Diante disso, postula a
atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a suspensão do leilão, determinando nova avaliação judicial do bem penhorado e a devida informação nos editais acerca da existência de litígios fundiários sobre a área.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia consiste em definir se é cabível a suspensão do leilão judicial e a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, diante da alegada defasagem do laudo de 2012, utilizado como base para o valor do bem, ou se prevalece a decisão que indeferiu o pedido sob o fundamento de preclusão, em razão de anterior concordância dos executados com a atualização monetária do referido laudo.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...] A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspender o leilão e determinar nova avaliação do bem, em razão de suposta defasagem do valor e da existência de litígio sobre o imóvel.

A pretensão dos Executados não merece prosperar.

No que tange à reavaliação do bem, a questão relativa ao valor do imóvel já foi objeto de análise e deliberação neste processo.

A decisão de ID 206081223, que homologou o laudo de avaliação, foi sucedida pela manifestação de concordância dos próprios Executados (ID 197646553).

Ao concordarem com o valor, permitiram a estabilização da matéria, operando-se a preclusão lógica e consumativa, que impede a reabertura da discussão.

Entrementes, o valor homologado não foi imposto pelo Juízo ou pelo Exequente, mas sim proposto pelos próprios Executados em 01/04/2025 (ID 189099069), como forma de atualização de um laudo de 2012.

O instituto da preclusão, previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil, visa garantir a segurança jurídica e o avanço progressivo do processo.

A conduta dos Executados — primeiro, concordar com o valor para, às vésperas do leilão, impugná-lo — atenta contra a boa-fé processual e o princípio de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando já foram objeto de decisão anterior (STJ -
AgRg
no REsp: 1487080 PR 2014/0166675-1). In
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR
JULGAMENTO .
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA .
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada. 2. O Tribunal de origem, após análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a matéria levantada na exceção de
pré
-executividade foi alcançada pela coisa
julgada .
Assim, a pretensão de modificação do julgado envolve necessariamente reexame de prova, situação vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1487080 PR 2014/0166675-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2015)

Quanto à alegação de existência de litígio possessório sobre parte do imóvel, o argumento também não se sustenta.

Primeiramente, tal fato não é novo e já era de conhecimento das partes, de modo que também se encontra coberto pela preclusão, pois deveria ter sido arguido em momento oportuno, antes da concordância com a avaliação.

Ademais, o referido litígio, que envolve uma fração da área total, não tem o condão de impedir a expropriação do bem, especialmente quando o próprio Executado se encontra na posse do imóvel.

A posse exercida mitiga o impacto de tal disputa sobre a liquidez do bem no âmbito desta execução.

Fica claro, portanto, que ambas as alegações configuram um arrependimento tardio e uma tentativa de procrastinar a satisfação do crédito, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto, com fundamento na ocorrência da preclusão e na necessidade de garantir a segurança jurídica e a efetividade da execução, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos Executados (ID 213412964 e 213416557), mantendo hígida a avaliação do imóvel homologada nos autos.

REVOGO a decisão de ID 214519461, que suspendeu o leilão judicial.

DETERMINO o regular prosseguimento dos atos expropriatórios. [...]
.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Muito embora o juízo singular tenha se baseado na ideia de preclusão
consumativa
para indeferir o pedido de nova avaliação, entendo que tal raciocínio não se sustenta diante do contexto processual e da natureza da matéria debatida.

É certo que os agravantes, em momento anterior, sugeriram a atualização do valor da avaliação de 2012, por meio de memorial de cálculo que aplicava índice de correção monetária ao montante originário, tendo o valor de R$ 9.442.593,04 sido aceito pela parte exequente e homologado judicialmente.

No entanto, cumpre destacar que tal movimentação processual não teve caráter pericial técnico, tampouco resultou de nova vistoria no imóvel, razão pela qual não se pode afirmar que os agravantes renunciaram ao direito de exigir avaliação atualizada com respaldo técnico-profissional.

É imprescindível lembrar que a avaliação judicial de bens em processo de execução ou cumprimento de sentença tem como objetivo assegurar a exatidão e a proporcionalidade dos atos expropriatórios, evitando, em especial, a arrematação por preço vil, hipótese que enseja nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 891 do CPC.

“
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
”

A mera atualização matemática de valor antigo não supre essa exigência legal, mormente quando já decorrido período superior a 13 anos desde a elaboração do laudo original.

De igual modo, a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem reafirmado que:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação deavaliaçãojudicial deimóvel. Fixação de preço mínimo e designação deleilão. Preliminar de admissibilidade rejeitada. Divergência entre laudos técnicos. Fundada dúvida sobre o valor do bem. Determinada reavaliação simplificada. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologouavaliaçãojudicial deimóvelpenhorado, fixou preço mínimo paraleilãoe determinou o prosseguimento da execução.

2. A agravante sustentou que aavaliaçãonão refletiria o valor de mercado, apresentou laudo particular divergente e requereunovaavaliaçãojudicial, com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Divergência entreavaliaçõesdoimóvelpenhoradoe existência de fundada dúvida quanto ao valor atribuído para fins de alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada tem efeitos imediatos e admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. Os laudos apresentados divergem significativamente, revelando dúvida fundada sobre o valor do bem.

6. A existência de divergência tecnicamente fundamentada caracteriza fundada dúvida sobre o valor do bem, nos termos do art. 873, III, do CPC.

7. É desnecessária perícia ampla. Basta reavaliação simplificada com critérios objetivos para fixar valor atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A divergência relevante entreavaliaçõesdoimóvelpenhorado, ainda que sem alegação de erro material ou má-fé, configura fundada dúvida e autorizanovaavaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC. 2. Anovaavaliaçãopode ser realizada de forma simplificada, com critérios objetivos e prazo reduzido, sempre que suficientes para garantir valor adequado à expropriação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único, e 873, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012126-14.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

(N.U 1029454-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/
2025)-
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REAVALIAÇÃO DEIMÓVELPENHORADO.AVALIAÇÃOANTERIOR HOMOLOGADA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR DO BEM. POSSIVEL VALORIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Dianary
Carvalho Borges contra decisão que, nos autos de execução, deferiu o pedido do executado Marques Martins Cabral paranovaavaliaçãodeimóvelpenhorado, apesar da existência deavaliaçãojudicial anterior homologada. A decisão agravada condicionou a diligência ao pagamento das custas pelo executado e suspendeu oleilãodo bem, previamente agendado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabívelnovaavaliaçãodeimóvelpenhoradodiante deavaliaçãoanterior recente e homologada, considerando-se a alegação de majoração do valor de mercado e de dúvidas quanto à precisão do laudo anterior.

III. Razões de decidir

3. O art. 873 do CPC admitenovaavaliaçãodo bem quando verificada majoração do valor, existência de erro ou fundada dúvida quanto ao valor anteriormente atribuído.

4. No caso, o intervalo de aproximadamente três anos entre
aavaliaçãojudicial anterior e a data doleilãojustifica, por si só, o surgimento de dúvida razoável quanto à atualidade do laudo, diante de notórias oscilações do mercado imobiliário rural.

5. A apresentação de dois laudos técnicos recentes, elaborados por corretores registrados, reforça a plausibilidade da valorização doimóvel. A conduta do executado, que arcou com os custos da diligência e demonstrou boa-fé processual, afasta a tese de protelação indevida.

6. Anovaavaliaçãoalinha-se ao princípio da máxima utilidade da execução, evitando possível nulidade da alienação judicial por preço vil e promovendo a segurança jurídica das etapas expropriatórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A realização denovaavaliaçãojudicial do bempenhoradoé admissível quando demonstrado lapso temporal relevante e fundada dúvida sobre o valor anteriormente atribuído. 2. A apresentação de elementos técnicos contemporâneos, por parte do executado, justifica a medida, em observância aos princípios da boa-fé processual, da efetividade da execução e da menor onerosidade."

(N.U 1005214-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.NOVAAVALIAÇÃODEIMÓVELPENHORADO. ART. 873 DO CPC. POSSIBILIDADE.LEILÃOSUSPENSO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por credores no cumprimento de sentença visando reformar decisão que, com base no art. 873 do CPC, determinou a realização denovaavaliaçãodeimóvelpenhoradoe suspendeuleilãojudicial já designado. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de contraditório, desnecessidade
denovaavaliaçãoante laudo homologado anteriormente, prejuízo à marcha processual e risco à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinounovaavaliaçãodoimóvelpenhoradoé válida, mesmo sem prévia oitiva dos credores; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para autorizar a reavaliação nos termos do art. 873 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 873 do CPC autoriza a realização denovaavaliaçãodo bempenhoradoquando houver erro naavaliação, majoração ou diminuição de seu valor, ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor atribuído.

Os documentos juntados pelos executados indicam, de forma clara e fundamentada, alterações nas condições e características doimóvel, o que justifica tecnicamente a necessidade de reavaliação.

Anovaavaliaçãobusca assegurar a adequação do valor do bem à realidade de mercado, prevenindo prejuízos processuais e eventual enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de admitirnovaavaliaçãoem situações análogas, ainda que já haja hasta designada, desde que presentes os requisitos legais.

A ausência de intimação dos credores não invalida a decisão quando os fundamentos legais da reavaliação estão devidamente configurados, especialmente quando há risco de alienação por valor desatualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O juiz pode determinarnovaavaliaçãode bempenhorado, nos termos do art. 873 do CPC, quando apresentados elementos que indiquem alteração relevante no valor doimóvel.

A ausência de prévia oitiva dos credores não compromete a validade da decisão, desde que fundamentada na ocorrência de majoração do valor do bem ou fundada dúvida sobre aavaliaçãoanterior.

A reavaliação visa assegurar a efetividade da execução e prevenir
prejuízo às partes, não configurando cerceamento de defesa.

(N.U 1005323-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/
2025)-
Grifei

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de se garantir a realização de nova avaliação técnica do imóvel, por profissional habilitado, com base em critérios atualizados e aptos a refletir o valor real do bem no momento da expropriação.

Com essas considerações, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada,
para
deferir a suspensão d
a realização do leilão judicial designado nos autos do cumprimento de sentença no 0026795-25.2009.8.11.004
e d
eterminar a realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado, com nomeação de perito judicial especializado, assegurando-se o contraditório às partes
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026